Tribunal: TJMT
Processo: 0010417-18.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010417-18.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS CESAR DE BRITO EUBANK - CPF: 229.561.231-49 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), GABRIEL KARA JOSE - CPF: 863.102.321-34 (APELADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), RBM IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.567.345/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010417-18.2014.8.11.0041

APELANTE: LUIS CESAR DE BRITO EUBANK

APELADO: GABRIEL KARA JOSE, RBM IMOVEIS LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Rescisão Parcial de Contrato de Compra e Indenização por Danos Materiais e Morais
– LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – INDEMONSTRADA -
SENTENÇA mantida - RECURSO desPROVIDO.

Embora insista que é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, alicerçando sua tese diante do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações, firmado entre o senhor Joilson Borges de Souza e o autor, ora apelante, fato é que, da análise do referido documento, não é possível atestar que foi assinada anteriormente ao contrato de compra e venda em discussão, haja vista que desprovida de qualquer chancela oficial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010417-18.2014.8.11.0041

APELANTE: LUIS CESAR DE BRITO EUBANK

APELADO: GABRIEL KARA JOSE, RBM IMOVEIS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LUÍS CÉSAR DE BRITO EUBANK
,

o
bjetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Rescisão Parcial de Contrato de Compra e Indenização por Danos Materiais e Morais de no
10417-18.2014.8.11.0041
, ajuizada em face de
GABRIEL KARA JOSÉ e RBM IMÓVEIS LTDA – M
E.
, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu a ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O autor interpôs aclaratórios (id. 21277486), os quais foram rejeitados (id. 21277490).

Em suas razões recursais (ids. 21277492, 21277493, 21277494 e 21277495), o autor, ora apelante, narra que a Juíza sentenciante, ao proferir a sentença recorrida, incorreu em erro grosseiro, eis que não se atentou para o contrato de cessão de direitos firmado entre o senhor Joilson e o autor de id. 21273037 – pág. 2.

Narrado esse fato, sustenta que, embora no Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano (id. 21273033 – págs. 1 a 3) conste como vendedor o senhor Joilson Borges de Souza, representado pelo autor como seu procurador, deve ser observado o contrato de cessão de direitos firmado entre o senhor Joilson e o autor, ora apelante, pelo qual lhe foram transferidos todos os direitos e obrigações referentes ao imóvel, objeto do contrato de compra e venda, de modo que não há que se falar em sua ilegitimidade ativa.

Ainda, salienta que a procuração que lhe foi outorgada confere poderes para que realize contratos, inclusive, para si próprio, não existindo, portanto, qualquer irregularidade nos poderes de representação.

No mérito da ação, aduz que todos os fatos narrados na exordial restaram comprovados, pois restou incontroverso o inadimplemento contratual por parte do réu Gabriel Kara José, o qual lhe deu, em contrapartida à aquisição do imóvel localizado nesta Capital, 14 (catorze) lotes localizados no Município de Rondonópolis, dos quais apenas 10 (dez) lhe foram transferidos.

Ressalta que, em decorrência da venda de 04 (quatro) lotes prometidos ao autor à terceiros, devem os réus lhe indenizarem no valor de cada um, além de perdas e danos e demais penalidades previstas no contrato, principalmente, com relação à multa de 1% (um por cento), juros de mora de 1% (um por cento) e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento).

Também, afirma que o procedimento adotado pelos réus extrapola a esfera dos meros aborrecimentos e de simples descumprimento contratual, devendo ser reparado em danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas somente pelo réu Gabriel Kara José (ids. 21277499, 21277950 e 21277951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010417-18.2014.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, incorreu em
error

in procedendo
ou não.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, embora no Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano (id. 21273033 – págs. 1 a 3) conste como vendedor o senhor Joilson Borges de Souza, representado pelo autor como seu procurador, deve ser observado o Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações (id. 21273037), firmado entre o senhor Joilson e o autor, ora apelante, pelo qual lhe foram transferidos todos os direitos e obrigações referentes ao imóvel, objeto do contrato de compra e venda, de modo que não há que se falar em sua ilegitimidade ativa.

Ainda, salienta que a procuração que lhe foi outorgada confere poderes para que realize contratos, inclusive, para si próprio, não existindo, portanto, qualquer irregularidade nos poderes de representação.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Como bem observado pela Juíza sentenciante, na qualificação das partes que firmaram o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano (id. 21273033 – págs. 1 a 3), ora discutido, extrai-se claramente que o negócio foi realizado tão somente entre o senhor Joilson Borges de Souza – vendedor – e o réu Gabriel Kara José – comprador, atuando o autor apenas como procurador do supramencionado vendedor.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano (id. 21273033 – págs. 1 a 3), ora discutido:

“PROMITENTES VENDEDORES:

JOILSON BORGES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 12945676 SSP MT, e CPF 712.758.351-04, neste ato por seu bastante procurador Sr. LUIS CÉSAR DE BRITO EUBANK, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 106.441 SSP/MT, e do CPF n° 229561231-49, residente e domiciliado a Rua Comendador Henrique, 978, Bairro Dom Aquino, na cidade de Cuiabá/MT.

PROMITENTE COMPRADOR:

GABRIEL KARA JOSÉ, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n° 102321-34 SSP/MT e do CPF n° 863.102.321-34, residente e domiciliado à rua da Cerejas esq. rua da Pérolas esq. rua Ametista, Quadra 28, Lote “A”, Loteamento Bosque da Saúde, apto 1202, EDIFICIO SKY LOFT, na cidade de Cuiabá/MT;

As partes acima identicadas têm, entre si, justo e contratado o presente Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.”

Tanto é assim, que embora insista que é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, alicerçando sua tese em Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de id. 21273037, firmado entre o senhor Joilson Borges de Souza e o autor, ora apelante, fato é que, da análise do referido documento, não é possível atestar que foi assinada anteriormente ao contrato de compra e venda em discussão, haja vista que desprovido de qualquer chancela oficial.

Não fosse suficiente, a meu ver, não há que se falar que a procuração que lhe foi outorgada confere poderes para que realize contratos, inclusive, para si próprio, não existindo, portanto, qualquer irregularidade nos poderes de representação, haja vista que da leitura da procuração de id. 21273037, não consta a chamada cláusula “em causa própria”, a qual deve constar expressamente no mandato, a teor do artigo 685 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 685. Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais.”

Nesse sentido, orienta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. MANDATO COM CLÁUSULA "EM CAUSA PRÓPRIA". Inocorrência.
A procuração com cláusula "em causa própria" não se extingue nem se revoga em razão da morte do outorgante; é lavrada com caráter irrevogável, irretratável e com isenção de prestação de contas e confere poderes especiais em favor do mandatário.
Porém há de ser expressa, o que não se verificou na hipótese
. DECADÊNCIA. O prazo para o ajuizamento de ação visando à anulação de negócio jurídico realizado com fraude a credores é decadencial e quadrienal, nos termos do art. 178, II, do CC/02. A adoção do ato registral como termo a quo tem como única e exclusiva finalidade presumir a ciência universal do negócio jurídico depositado. SUCUMBÊNCIA. Imposição de honorários recursais. Inteligência do art. 85, §11 do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1005831-31.2016.8.26.0073; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2018; Data de Registro:
05/09/2018)

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do réu, ora apelado, em grau recursal.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020